Tribunal: TJMT
Processo: 1011040-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1011040-81.2020.811.0000
Recorrente: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Recorrido: DALLAGO TRANSPORTES LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 66249481) interposto por VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 61833978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. (RAC n° 1011040-81.2020.811.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/10/2020)”.
A recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 49, § 3° da Lei n° 11.101/2005, ao fundamento de que não obstante o princípio da preservação ou continuidade da empresa, questiona-se o condicionar o direito do credor fiduciário em reaver seu crédito no caso dos autos. Aduz que nos termos do mencionado artigo, os créditos do proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial e que, outrossim, não há nos autos qualquer documento comprobatório de que a retomada do bem objeto do contrato (caminhão e semirreboque) causaria prejuízos à recorrida, no regular exercício de suas funções.
Recurso tempestivo (id. 66854492). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 67249471. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões (id. 71254992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Decisão em confronto com o STJ (Súmula 83/STJ)
Consigne-se que a decisão deste Sodalício não está dissonante das reiteradas decisões proferidas pela Corte Superior. Senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 2.1.Em razão de os imóveis dados em garantia fiduciária constituírem o local onde são exercidas atividades de administração, gerenciamento, plantio e produção de maçãs (objeto social das recuperandas), não se revela possível a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte credora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1677661/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)” (grifei).
O Recorrente firma-se ao entendimento de que os bens garantidos por alienação fiduciária não se sujeitariam à recuperação judicial. Já o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, não obstante isso, ponderou a impossibilidade de retirada dos bens, em razão da essencialidade dos mesmos à atividade empresarial, mormente durante o período de blindagem conferido pela Lei n o 11.101/05 (art. 6o, § 4o). Portanto, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada na Corte Superior de Justiça.
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não alcança seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Afere-se dos autos que após minucioso exame, o acórdão deste Sodalício manteve a decisão de primeiro grau, considerando a essencialidade do bem para preservação da atividade da empresa em recuperação judicial.
Com efeito, ao analisar a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal concluiu que, não obstante a regra do art. 49, § 3° da Lei n° 11.101/05, a retirada dos bens da agravada/recorrida representaria verdadeiro óbice as suas atividades, em razão da natureza das atividades se tratar de serviços de transportes rodoviários de cargas. Ademais, assentou que o próprio art. 49, § 3° da aludida lei contém ressalva final à permitir conclusão nesse sentido.
Assim registrou o acórdão hostilizado:
“[...] No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.
Isto porque, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
Na hipótese, a retirada dos bens da empresa agravada, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de veículos indispensáveis à manutenção de suas atividades. [...]” (grifei)
Para afastar a conclusão do Tribunal no sentido da essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial seria necessário ingressar no reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula 07/STJ.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE PARA AS ATIVIDADES PRODUTIVAS. EXAME NECESSÁRIO. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. JUÍZO DE CASSAÇÃO QUE ANTECEDE AO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. 1. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, é necessário o exame da essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1152938/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)” (grifei).
“[...] os bens ligados à manutenção da atividade empresarial da parte que está em recuperação judicial não serão objeto de busca e apreensão, nos termos do § 3° do art. 49 da Lei n. 1.101/2005. (...). Desse modo, para afastar a conclusão do Tribunal de origem no sentido da essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial seria necessário o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, o que é vedado nesta sede ante o óbice da Súmula 7/STJ. [...] (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.133.007/RS – Monocrática – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, pub. em 09/11/2017)” (grifei).
Registre-se que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, no caso dos autos, o recorrente deixou de ainda atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça